Tribunal: TJDFT
Processo: 0740376-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740376-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO COPATTI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por RAIMUNDO COPATTI, contra sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ibiaça-RS, local onde o autor reside. O agravo de instrumento interposto (autos no 0740087-19.2022.8.07.0000) restou improvido. Naqueles autos, restou decidido que a “competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil” (ID no 53586619). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o juízo de primeiro grau declinou da competência para processar e julgar o presente feito ao Juízo da comarca de Ibiaça-RS, local onde o autor reside. Embora tenha sido deferido o pedido de liminar do agravo de instrumento para determinar que o feito continuasse tramitando na 24a Vara Cível da Brasília, até julgamento definitivo do agravo de instrumento, o recurso foi improvido. Dessa forma, a liminar anteriormente deferida perdeu os seus efeitos automaticamente, visto que não houve nenhuma deliberação em sentido contrário no acórdão. Assim, cumpra-se o acórdão de ID no 53586619, que determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca de Ibiaça-RS. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator